Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708070-74.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ARLETE BRAZ DE ARAUJO DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte ré/apelante (G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP) requer nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, tratando-se de pessoas jurídicas, cabem aos interessados comprovarem que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Sobre as pessoas jurídicas, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em sendo assim, diante do requerimento de gratuidade de justiça no apelo, determino a intimação da parte ré/apelante (pessoas jurídicas e pessoas físicas) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos e atualizados, notadamente os que comprovem sua atual situação contábil, patrimonial e financeira, sob pena de indeferimento do beneplábito; ou, na hipótese de renunciar ao pleito de gratuidade, proceda o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora